Tribunal: TJES
Processo: 5001973-04.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001973-04.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001973-04.2018.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO
:
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração em apelação cível, opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
para apontar omissão no acórdão, em relação à condenação que lhe fora imposta e relativa ao pagamento de custas processuais.

Nas suas razões (
ID 1830298
), em apertada síntese, aduz o embargante que o STJ possui precedente no sentido de que o Município é isento do recolhimento de custas processuais, pela previsão contida no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

Adianto que é caso de provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, porém, sem modificar o entendimento alcançado em sentença.

O Município, nem mesmo por força do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, está isento do pagamento das mencionadas custas processuais, como alega.

A obrigação de pagamento decorre de legislação estadual, Lei Estadual n.º 9.
974/2013
, e a isenção contida no art. 39 da LEF não deve se estender para o âmbito desta Justiça Comum Estadual, sob pena de configurar a vedada isenção heterônoma, expressamente proibida pelo art. 151, III da CF/88, por competir aos ESTADOS-MEMBROS, na forma do art. 24, IV, da CR/88, legislar sobre as custas dos serviços forenses inerentes ao âmbito ESTADUAL.

A premissa que respalda o pagamento da verba fixada é de ordem constitucional, não podendo ser alterada por decisão de cunho infraconstitucional.

Neste contesto, e conforme já me manifestei em inúmeros julgamentos idênticos, por não se encontrarem os Municípios no rol de isentos do pagamento de taxas e custas judiciais, previsto na Lei Estadual nº 9.974/2013, que trata da matéria, deve, sim, ser reconhecida a obrigação da municipalidade de pagar as custas processuais eventualmente devidas nesta ação judicial.

É importante ressaltar que o STJ já se manifestou, de forma reiterada, contra concessão de isenções heterônomas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. O Enunciado Administrativo n. 2 do STJ determina que aos recursos interpostos contra decisões publicadas na vigência do CPC/73, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência desta Corte. 2. A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 511 do CPC/73, firmou entendimento segundo o qual é ônus da parte comprovar o recolhimento do preparo do recurso, no ato de sua interposição, ou, se for o caso, a concessão da assistência judiciária gratuita, a fim de se afastar a deserção. 3.
O diferimento do pagamento das custas processuais autorizado por lei estadual não abrange as taxas judiciárias devidas em favor de órgão do Poder Judiciário da União, pena de violação à regra constitucional que veda a isenção heterônoma
. Precedentes. 4. A dispensa do pagamento de taxas referentes à fase executiva não abrange as custas recursais. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 835.315/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
27/11/2018
, DJe 04/12/2018) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR. DIFERIMENTO DE CUSTAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO EXTENSÃO ÀS TAXAS JUDICIÁRIAS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2.
Segundo entendimento desta Corte Superior, o diferimento do pagamento das custas processuais autorizado por legislação estadual não abrange as taxas judiciárias devidas em favor de órgão do Poder Judiciário da União, pena de violação à regra constitucional que veda a isenção heterônoma.
Precedentes: EDcl no REsp. 1.618.534/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.8.2017; AgInt no AREsp.

1.184.873/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 18.4.2018.

3. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1668251/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe
24/08/2018
) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. DIFERIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LEI N. 11.636/2007. ISENÇÃO HETERÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é cediço de que entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República.
III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido "de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção". IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 966.324/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017)[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONCEDIDAS COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. BENEFÍCIO NÃO EXTENSÍVEL A ENTE DIVERSO DAQUELE. ISENÇÃO HETERÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é cediço de que entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República.
" (AgInt no AREsp 966.324/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe16/02/2017) 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de ser indispensável à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção. 3. O Agravante não apresenta, no agravo interno, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1618286/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017)

[não existem destaques no original]

Ante ao exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para sana
r
a omissão apontada
e
mante
r
a condenação do Município embargante
na parte que lhe compete nas
custas processuais.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001973-04.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

RELATORA: DES. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o Município de Vitória opôs Embargos de Declaração com alegação de existência de omissão no Acórdão inserido no id 1741883 – notadamente em relação à sua condenação ao pagamento de custas processuais, condenação da qual estaria isento por força da previsão normativa constante no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80).

A eminente Relatora, Desembargadora convocada Débora Maria Ambos Correa da Silva, ao proferir seu voto, apesar de reconhecer a omissão indicada pelo Município Embargante, manteve a condenação do Município ao pagamento de custas ao concluir, em síntese, que a:

“(...) obrigação de pagamento decorre de legislação estadual, Lei Estadual n.º 9.974/2013, e a isenção contida no art. 39 da LEF não deve se estender para o âmbito desta Justiça Comum Estadual, sob pena de configurar a vedada isenção heterônoma, expressamente proibida pelo art. 151, III da CF/88, por competir aos ESTADOS-MEMBROS, na forma do art. 24, IV, da CR/88, legislar sobre as custas dos serviços forenses inerentes ao âmbito ESTADUAL.”

A despeito da conclusão da eminente Relatora, a quem desde já rogo as mais respeitosas vênias, o entendimento que possuo é no sentido de que o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais também contempla as Ações de Execução Fiscal propostas pelos Municípios, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) externada, por exemplo, no seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980,
a Fazenda Pública
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente
. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020). (Sem grifo no original).

Assim, para manter a coerência do posicionamento que hodiernamente tenho adotado neste egrégio Tribunal de Justiça, minha conclusão,
data máxima venia
, é pelo provimento do recurso
com
atribuição de efeitos infringentes, de modo a isentar o Município ao pagamento de custas processuais.

Do exposto, rogando as mais respeitosas vênias à eminente Relatora, divirjo de Sua Excelência para dar provimento ao recurso e, atribuindo efeitos modificativos, isentar o Município Apelante ao pagamento das custas processuais
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos por Município com alegação de omissão do Órgão Julgador quanto a análise da pretensão recursal alusiva à isenção prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais. 2. Omissão constatada e, com a supressão, reformulação de parte do julgado recorrido. 3. Recurso conhecido e provido com atribuição de efeitos modificativos (infringentes) para isentar o Município do pagamento de custas e despesas processuais, haja vista o disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.